Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Apelação Cível. Rescisão de compra e venda c/c indenização por danos material e moral. Prova necessária.
Posto que não tenha sido requerida pelas partes, cabe ao Juiz determinar, ex officio, a produção de perícia necessária ao julgamento do mérito - CPC 370.